Tribunal: STF
Processo: HC 199596
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 631.622/CE - eDOC 21):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CORRÉUS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PREJUÍZO AUSENTE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [=
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, verifica-se que o pleito de nulidade da audiência de instrução e do respectivo interrogatório do agravante foi promovido de forma tardia, somente em 07/07/2020, cerca de cinco meses após, dando ensejo à preclusão. 
    III - Assente nesta Quinta Turma que "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão" (HC n. 466.410/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018). 
    IV - No tocante à alegação de pendência de citação dos corréus, não restou verificado nenhum prejuízo, ademais, o d. Juízo de piso determinou o desmembramento do processo com fundamentação concreta. 
    V - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que, "em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos" (HC n. 460.697/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2019). 
    VI - In casu, no mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Sustenta o impetrante, em suma, que: a) o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, 12, da Lei 10.826/2003, e 244-B, da Lei 8.069/90; b) no momento do recebimento da exordial acusatória, dos quatro denunciados, apenas o paciente e uma corré foram citados; c) na audiência de instrução, realizada à revelia dos corréus não citados, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados presentes; d) tal proceder resultou em cerceamento de defesa “pois o paciente foi interrogado antes das oitivas das testemunhas que a defesa da ré Eveline arrolará, assim, impedindo de sua defesa fazer as indagações no momento oportuno e de o paciente se manifestar pessoalmente(auto defesa) sobre o depoimento das testemunhas de defesa da ré Eveline”; e) a decisão que determinou o desmembramento do processo carece de fundamentação idônea.
    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para “declarar a nulidade dos atos processuais praticados sem a observâncias das determinações legais e jurisprudenciais, notadamente a audiência de instrução e o desmembramento do processo de origem”, bem como revogar a segregação cautelar imposta ao paciente.
    Em 31.3.2021, indeferi a liminar pleiteada, solicitando informações ao juízo da causa e abrindo vista dos autos ao Ministério Público Federal (eDOC 24).
    As informações foram prestadas (eDOC 26). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 28), em parecer assim ementado:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INSURGÊNCIA TARDIA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Na ambiência do STJ, verifico que o Relator do HC 631.622/CE afastou as teses defensivas nestes termos (grifei):
    “Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão combatido, parte que interessa (fls. 12-19): 
    (…) 
    In casu, foi realizada audiência de instrução no dia 17 de fevereiro de 2020, tendo sido ouvida as testemunhas de acusação, defesa e interrogado os réus presentes, tudo devidamente registrado no termo de audiência acostado aos autos originais às fls. 409/410. 
    Assevere-se, por oportuno, que não consta do termo supra, qualquer requerimento da defesa sobre a alegada nulidade ao procedimento adotado pelo magistrado a quo. 
    Conforme consta dos autos originais nº 0002332-81.2019.8.06.0049, a defesa do paciente somente em 07 de julho de 2020, pleiteou a nulidade da audiência e dos interrogatórios, (petição de fls. 514/515, dos autos originais), tendo o magistrado singular, em decisão de fls. 526/531(autos originários), indeferido o pleito, diante da ausência de prejuízo para defesa do paciente, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: 
    "(…) 
    (…) Compulsando os autos, verifico que os réus WILLAME XAVIER e LUIZA EUGÊNIA SANTOS SILVA foram citados, apresentaram defesa, sendo realizada a audiência de instrução (fls. 257, 292/293 e 298/299). 
    De outro giro, quanto os corréus, observo que ITALO EUFRÁSIO LEMOS foi citado e, diante de sua inércia, foi apresentada defesa preliminar pela Defensoria Pública (fls. 380, 508 e 517/520), ao passo que, EVELINE OLIVEIRA DA SILVA não foi localizada, restando frustrada a sua citação (fl. 512). 
    O patrono do réu WILLAME XAVIER pleiteou o chamamento do feito à ordem para que o juízo determinasse a citação dos corréus ITALO EUFRÁSIO e EVELINE OLIVEIRA, possibilitando a estes a apresentação de defesa (fls. 360/366). 
    Ocorre que a providência requestada já havia sido determinada pelo juízo, por ocasião da ratificação do recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução (fls. 338/339), não havendo manifestação das partes sobre a nulidade da referida decisão. 
    O patrono também não se insurgiu contra a realização da audiência durante o ato, conforme se depreende da ata de fls. 409/410, sendo certo que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 
    Ainda que se cogite eventual condenação do acusado WILLAME XAVIER, provas supervenientes, decorrentes da instrução criminal com os corréus, que eventualmente lhe aproveitem, podem ser manejadas em seu favor, por meio de instância adequada. 
    Assim, diante da ausência de prejuízo para a defesa do réu WILLAME XAVIER, deve o pleito de declaração de nulidade/ anulação da audiência de instrução de fls. 409/410 ser indeferido. 
    (…)” 
    Quanto ao fato de ter o juízo a quo determinado o desmembramento em relação aos réus Ítalo Eufrásio Lemos e Eveline Oliveira da Silva em ato posterior à audiência de instrução e julgamento, o que, sob a ótica do impetrante, fere o princípio do devido processo legal, não merece prosperar. 
    Isso porque, o Código de Processo Penal, em seu art. 80, não fixa o momento preciso do desmembramento. Assim prescreve o referido dispositivo legal: "Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação." 
    Além do mais, conforme demonstra na decisão de fls. 526/531 dos autos originais, verifica-se que o juiz a quo decidiu promover o desmembramento do processo em relação ao corréus, para fins de não atrapalhar a marcha processual, tendo em vista que a instrução processual já estava concluída para o paciente Willame Xavier Dourado e a corréu Luiza Eugênia Santos Silva, preenchendo, portanto. Portanto, evidencia-se que a decisão de desmembramento foi tomada em momento apropriado de forma escorreita, a teor da previsão legal acima referenciada. 
    Nesse contexto, contrariamente ao que aduz a presente impetração, percebo inexistir o pretendido constrangimento ilegal, vez que o impetrante não apontou qualquer prejuízo ao paciente em razão das supostas nulidades[...] 
    Diante do exposto, considerando, repita-se, a ausência de prejuízo para a defesa do paciente e, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHEÇO da presente ordem, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, por não reconhecer a nulidade apontada." (grifei) 
    Pois bem. 
    Da análise dos autos, verifica-se que o pleito de nulidade da audiência de instrução e do respectivo interrogatório do paciente, promovido apenas em 07/07/2020, não merece prosperar. 
    Ora, desde já, explica-se que, em razão da insurgência tardia da d. Defesa, que aconteceu cerca de cinco meses após a audiência, ocorreu a preclusão. 
    Não obstante, a circunstância fática de que o feito ou não havia encontrado os corréus, ou estava em fase completamente diferente em relação aos demais, de qualquer forma, justificou a medida, que não fora adotada de forma totalmente arbitrária.
     A nulidade apontada, para seu o reconhecimento, exige que, além de ser arguida no momento oportuno (in casu, na própria audiência), seja igualmente comprovado o efetivo prejuízo dela advindo. 
    (…) 
    No caso sob exame, a d. Defesa apenas arguiu prejuízo genérico, não apontando exatamente qual teria sido a tese defensiva prejudicada, não havendo falar em nulidade. 
    Ainda, no tocante à alegação de pendência de citação dos corréus, conforme o exposto nos autos, não se verifica nulidade, em razão do d. Juízo a quo ter determinado o desmembramento do processo em relação aos demais corréus. 
    Nesse sentido, conforme o v. acórdão vergastado (fls. 18): “o juiz a quo decidiu promover o desmembramento do processo em relação ao corréus, para fins de não atrapalhar a marcha processual, tendo em vista que a instrução processual já estava concluída para o paciente Willame Xavier Dourado e a corréu Luiza Eugênia Santos Silva [...] Portanto, evidencia-se que a decisão de desmembramento foi tomada em momento apropriado de forma escorreita, a teor da previsão legal acima referenciada” 
    Desta feita, in casu, o v. acórdão vergastado possui fundamentação idônea e amparada na hipótese do art. 80 do Código de Processo Penal, não configurando constrangimento ilegal a ser sanado: "Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.
    (…) " 
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ com base nos seguintes fundamentos (eDOC 21, p. 22-23, grifei):
    (...)
    No caso concreto, verifica-se que o pleito de nulidade da audiência de instrução e do respectivo interrogatório do agravante foi promovido de forma tardia, somente em 07/07/2020, cerca de cinco meses após, dando ensejo à preclusão. 
    Assente nesta Quinta Turma que "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão" (HC n. 466.410/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018). 
    No tocante à alegação de pendência de citação dos corréus, não restou verificado nenhum prejuízo, ademais, o d. Juízo de piso determinou o desmembramento do processo com fundamentação concreta. 
    A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que, "em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos" (HC n. 460.697/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2019). 
    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" .
    (…)”
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. Ao contrário, o acórdão combatido se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte na parte em que observa o princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade):
    Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.
    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief. (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    Como bem ponderou o STJ, o magistrado da causa, ao verificar que a instrução probatória já havia se encerrado para o paciente e a corré Luiza Eugênia Santos Silva, promoveu o desmembramento do feito com relação aos demais acusados, de modo a imprimir celeridade ao desfecho da ação penal, em conformidade com a disciplina do art. 80 do Código de Processo Penal.
    Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa porque, como bem pontuaram as instâncias antecedentes, o paciente manifestou irresignação quanto à suposta nulidade apenas 5 (cinco) meses após sua ocorrência. Consequentemente, a discussão acerca da referida nulidade restou preclusa diante da ausência de manifestação da parte no momento processual adequado.
    Nessa linha:
    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar                     nulidade                     de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas.                     preclusão                     da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016)  
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE                     OPORTUNO                     PRECLUSÃO SUPOSTA                     NULIDADE                      CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019 
    Não bastasse, a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    Assim, como bem consignado na decisão proferida pelo STJ e do Tribunal local e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao tema o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 
    3. No que tange ao pleito de revogação da segregação cautelar do paciente, verifico que as matéria não foi previamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)  
    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)  
    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente